Tribunal: TJMT
Processo: 0045890-86.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045890-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 059.629.181-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANE MARIA DA SILVA NOBREGA MEDEIROS - CPF: 486.976.131-91 (VÍTIMA), LILIAN VIDOTTO - CPF: 707.350.181-20 (VÍTIMA), ANDRESSA SANTANA - CPF: 012.334.521-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR –
NULIDADE PROCESSUAL –
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
AD HOC
PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFENSOR PÚBLICO TITULAR EM GOZO DE FÉRIAS – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 523 DO STF
–
ADIAMENTO
D
O ATO QUE CONSTITUI FACULDADE DO JUÍZO (CPP,
ART. 265, §1º)
–
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
–
REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE
–

SANÇÃO FIXADA
DE FORMA PROPORCIONAL
–

CONFISSÃO UTILIZADA PARA COMPENSA A
REINCIDÊNCIA
–
APELO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa a nomeação de advogado
ad hoc
para atuar exclusivamente na audiência de instrução e julgamento, quando, devidamente intimado, o defensor público titular comunica a ausência em razão do gozo de férias e o substituto não comparece ao ato,
pois o adiamento constitui faculdade do juízo, notadamente
se não demonstrado o prejuízo suportado pelo réu (STF,
Súmula n. 523).

Inviável a utilização da confissão espontânea para reduzir a pena basilar, especialmente se a circunstância foi considerada na segunda fase e justificou a
compensação
com a
reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Ewerson
Enrique Correa da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação penal
n.
0045890-86.2019.8.11.0042
, que o
condenou
pela prática do
crime

de roubo majorado
(CP, art. 157,
§
2
º
-A, inciso I
).

Nas suas razões recursais, a
Defensoria Pública estadual
requer
a declaração da nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, em razão da nomeação de defensor dativo para suprir a ausência justificada da defensora pública. No mérito,
requer a retificação da sanção basilar fixada
, haja vista a confissão do acusado
, com a consequente redução da pena (Id.
186219218
)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id.
186219221).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pel
a rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
(
I
d.
194814164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto
.

De acordo com a acusação,
no dia 26 de
novembro
de 2019, por volta das 7h30min, em via pública, na Travessa da
Independência
, bairro Alameda, na cidade de Várzea Grande, o acusado
Ewerson
Enrique Correa da Silva
,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso com
Andressa
Santana, subtraiu
o

veículo Jeep
/
Renegade, de cor branca, placa

QCQ-4035 e uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões
e a importância de R$

80,00 (oitenta reais), de propriedade d
e
Jane Maria da

Silva Nobrega Medeiros.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in
verbis
:

“
(...)
Restou apurado dos autos que, na data e horário

dos fatos, a vítima Jane Maria da Silva Nobrega Medeiros se

deslocava para a Escola Adventista no Centro de Várzea Grande/MT,

para levar o filho Rafael (17 anos de idade), oportunidade em

que, ao parar o veículo em razão do semáforo que se encontrava

fechado, foi abordada pelo denunciado EWERSON ENR
Y
Q
U
E CORREA DA

SILVA que, de arma em punho, anunciou o assalto e exigiu a

entrega do veículo, pertences pessoais, celulares.

Enquanto o denunciado EWERSON ENRYQUE CORREA DA

SILVA se encarregava de subtrair os pertences que acima foram

descritos, a vítima Jane Maria da Silva Nobrega Medeiros pode

perceber que do outro lado da rua estavam outras duas pessoas

dando suporte à conduta criminosa, sendo elas uma do sexo

masculino e a outra a denunciada ANDRESSA SANTANA, reconhecida

pela vítima (Termo de Reconhecimento de Pessoa - documento de

fls. 08 - IP),
e também
detida por ocasião da abordagem da

Pol
í
cia
Militar, efetuada na mesma data, por volta das 18h00min.,

juntamente com o denunciado EWE
R
SON, quando então se obteve êxito

na apreensão do veículo roubado (Boletim de Ocorrência de fls. 23/24 - IP
)

(...)
” (Id.
186219187
, pp.
7-11
).

Diante desses fatos, o acusado

Ewerson

e a c
orré
Andressa
foram denunciados
pela prática do crime de

roubo majorado

pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, §
2
º
,
inciso II e § 2º-A, inciso I
)
.

Encerrada
a instrução processual,
a ação penal foi julgada
parcialmente procedente para
absolver a corré Andressa das imputações e condenar o apelante
Ewerson
pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I)
, oportunidade em que lhe foi imposta a pena de
7
anos e
6
meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,
e o pagamento de
1
5
dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada
, a defesa requer
a
sua absolvição
,
arguindo, preliminarmente, a
nulidade processual
decorrente
da nomeação de defensor dativo para suprir a ausência da defensora pública na
audiência
de instrução
, posto que estava em usufruto de folgas compensatórias
.

Sustenta que o magistrado singular “
injustamente, indeferiu o pedido desta Defensora Pública, de redesignação de ato em processo com réu solto, em razão de usufruto de folgas compensatórias e nomeou, para o ato, advogado dativo para prosseguimento da defesa do apelante, mesmo havendo Defensoria Pública nesta, o que configurou efetivo prejuízo ao apelante que sem as devidas orientações, foi condenado em regime inicial fechado
”, motivo pelo qual requer a anulação de todos os atos posteriores à nomeação, retornando-se o feito para a designação de audiência de instrução e julgamento.

Contudo,
não
há ofensa ao devido processo legal
e
à
ampla defesa a nomeação de advogado
ad hoc
para atuar exclusivamente
na audiência de instrução

e julgamento,
quando
devidamente intimado,
o defensor
público
titular comunica a
ausência
em
razão
do
gozo de
compensató
rias e o substituto
não
comparece

ao ato.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES: 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A INSTRUÇÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA COM OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL – NÃO ACOLHIMENTO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFENSOR PÚBLICO TITULAR EM GOZO DE FÉRIAS – DEFENSOR PÚBLICA SUBSTITUTO QUE APRESENTOU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO NA IMINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO ATO – ART. 265, §1.º DO CPP – ADIAMENTO QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 523 DO STF
(...)
– PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, E NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO. 1.1.
Inexiste ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa na nomeação de advogado ad hoc para atuar exclusivamente na audiência de instrução, quando, na iminência da realização da solenidade instrutória, o membro substituto, informa que Defensor titular se encontrar em gozo de férias, embora devidamente intimado para tanto, pugnando pela redesignação do feito
; ao passo que, in
casu
, o patrono nomeado participou ativamente das inquirições judiciais e assegurou ao réu seu exercício de defesa, não subsistindo a alegação de prejuízo decorrente da eventual deficiência defensiva, a inviabilizar o acolhimento da nulidade arguida [Súmula n.º 523 do STF]
(...)
” (TJMT – RSE n.
1000717-49.2022.8.11.0096, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
29.7.2023).

Vale
lembr
ar que, conforme entendimento sumulado pela Suprema Corte, em matéria processual penal, “
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
” (STF, Súmula n. 523).

Assim, c
omo assertivamente pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
não se vislumbra a comprovação de prejuízo ao réu, não sendo caso de falta de defesa e, tampouco restou demonstrada a deficiência técnica
”
, pois “
o fato de o Apelante ter confessado a autoria delitiva, por si só, não implica em motivação apta a ensejar nulidade processual, posto que esta foi a estratégia adotada pela Defesa que o patrocinava naquele momento, resultando na redução da pena aplicada com a incidência da atenuante da confissão espontânea
”
(Id. 194814164).

A
demais
,
o
prejuízo
alegado pela Defensoria Pública
em razão da
confissão
do acusado
não
se mostra
clarividente, especialmente porque o réu manteve em
juízo
os mesmos termos da
versão por ele apresentada
na fase inquisitiva
e foi beneficiado pela compensação da confissão com a
reincidência
.

Por fim, convém ressaltar que
a redesignação da audiência é facultada ao juiz, nos casos em que o defensor justificadamente não poderá comparecer (CPP, art. 265, §1º)
, e sua realização com a nomeação de defensor
ad h
oc
não
implica

necessariamente
em nulidade
processual
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão preambular, a Defensoria Pública requer a
revisão da dosimetria de pena
, pois “
há apenas uma circunstância judicial negativa - maus antecedentes – e que mesmo sem qualquer prova o apelante confessou os fatos, sendo plenamente possível afastar o aumento de 6 meses na pena base em razão de sua confissão
”, mostrando-se razoável o aumento limitado a 1 mês.

Ao examinar a sentença, constato que fo
i
ponderada negativamente a circunstância judicia
l
atinente aos antecedentes criminais, o que justificou a fixação da pena-base em
4 anos e 6 meses de reclusão
, patamar inferior ao estabelecido como proporcional e razoável pelo Superior Tribunal de Jus
tiça, isto é, 1/6 da pena mínima
em abstrato
(8 meses) ou 1/8 do intervalo
de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (9 meses).

Ademais
,
a confissão
espontânea do acusado
Ewer
s
on

foi considerada na segunda fase da dosimetria e justificou a compensação com a
reincidência
, de modo que
não
se
mostra razoável
nova redução da pena, sobretudo no caso, em que
,
poucas
horas
depois d
o crime,
o acusado foi surpreendido pela Polícia Militar na co
ndução do veículo
subtraído
e capturado
após
perseguição, sendo
prontamente
reconhecido
pela vítima.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024